Tribunal: TJMT
Processo: 1012487-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012487-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALAYANE APARECIDA KATIKA DE MORAES - CPF: 096.805.669-51 (ADVOGADO), JOAO BATISTA PEREIRA - CPF: 450.250.379-72 (AGRAVANTE), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO REGIMENTAL.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE TAXA DE JUROS. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DE POSSE DO VEÍCULO. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela em ação revisional relativa a contrato de financiamento de veículo celebrado em 18.07.2022.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; (ii) se a alegação unilateral de abusividade dos juros remuneratórios é suficiente para elidir a mora e impedir os efeitos dela decorrentes; e (iii) se o depósito judicial de valores considerados incontroversos pelo devedor tem o condão de afastar a caracterização da mora.

III. Razões de decidir

3. A mera alegação de abusividade dos juros remuneratórios baseada em comparação genérica com a taxa média do Banco Central não constitui prova inequívoca de direito, uma vez que o cálculo apresentado foi produzido unilateralmente pelo próprio devedor, carecendo de demonstração técnica idônea sobre eventual desvio relevante da média de mercado.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige, para caracterização da abusividade, que a taxa contratada supere de forma significativa uma vez e meia a taxa média de mercado, parâmetro este que demanda análise aprofundada e contraditório, incompatível com o juízo sumário da tutela de urgência.

5. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não restou demonstrado, considerando que o agravante teve plena ciência das condições contratuais quando da celebração do negócio jurídico em julho de 2022, não sendo crível que somente após o pagamento de 24 parcelas venha alegar urgência na revisão dos encargos.

6. Nos termos da Súmula 380 do STJ, a simples propositura de ação revisional não inibe a caracterização da mora do autor, permanecendo legítima a possibilidade de inscrição em cadastros de inadimplentes como exercício regular de direito da credora.

7. O art. 330, §§ 2o e 3o, do CPC determina que o valor incontroverso deve continuar a ser pago no tempo e modo contratados, não autorizando o depósito judicial de valor unilateralmente fixado pelo devedor sem demonstração cabal de abusividade.

8. A concessão da tutela pleiteada, sem prova suficiente de ilegalidade contratual, afronta o princípio da força obrigatória dos contratos e pode gerar insegurança jurídica nas relações creditícias, equivalendo a chancelar o inadimplemento voluntário e a modificação unilateral das cláusulas contratuais.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado em razão do julgamento definitivo do mérito.

Tese de julgamento:

"1. A mera alegação de abusividade de taxa de juros remuneratórios, baseada em comparação genérica com taxas médias de mercado e sustentada por cálculo unilateral do devedor, não constitui prova inequívoca de direito apta a justificar a concessão de tutela de urgência. 2. A propositura de ação revisional não tem o condão de afastar a caracterização da mora contratual nem impedir a legítima inscrição em cadastros de inadimplentes, nos termos da Súmula 380 do STJ. 3. A autorização judicial para consignação de parcelas em valor diverso do contratado exige demonstração cabal de ilegalidade ou abusividade nos encargos, não sendo admissível em sede de cognição sumária."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 330, §§ 2o e 3o, e 926; CDC, art. 51, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 380; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; TJMT, AI 1010315-19.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 09.06.2025; TJMT, AI 1027780-12.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 20.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de concessão da tutela recursa
l
, interposto por
JOÃO BATISTA

PEREIRA,
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que indeferiu a antecipação de tutela em
ação revisional de cláusulas contratuais

c/c repetição de indébito e pedido de dano moral n. 1003635-47.2025.8.11.0055
, movida contra o
BANCO PAN S.A
.

A parte agravante sustenta, em síntese, a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de financiamento de veículo celebrado em 18.07.2022, cujo percentual de 3,24% ao mês ultrapassa, de forma relevante, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (2,04% a.m.), superando, inclusive, o limite de uma vez e meia essa média (3,06% a.m.), parâmetro este consolidado na jurisprudência do STJ e do TJMT para caracterização da onerosidade excessiva.

Aduz, ainda, que a cobrança desses encargos excessivos no período de normalidade contratual afasta a caracterização da mora, conforme orientação firmada no REsp 1.061.530/RS (tema repetitivo), tornando ilegítima qualquer medida de restrição de crédito, inscrição nos cadastros negativos ou busca e apreensão do bem financiado.

Requer, assim, liminarmente, que seja autorizado o depósito em conta judicial no valor correspondente a R$ 1.102,41 (um mil cento e dois reais e quarenta e um centavos) – mensalmente – até decisão final proferida pelo juízo a quo, ou pagamento integral do contrato, considerando-se a aplicação da taxa de juros legal e a extirpação de outras cláusulas abusivas. Requer, ainda, a manutenção da posse do bem, a descaracterização da mora e a determinação para que a parte Agravada se abstenha de prestar quaisquer informações negativas da parte Agravante ou proceda à retirada de registros eventualmente existentes, relacionados aos valores controvertidos no presente feito.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a confirmação da tutela antecipada pleiteada.

Foi certificado que a parte agravante possui justiça gratuita deferida nestes autos (Id. 281492359).

O pedido de antecipação da tutela de urgência foi indeferido (ID 281728864).

Da referida decisão foram opostos embargos de declaração alegando omissão quanto à análise da abusividade da taxa de juros em confronto com a taxa média de mercado (ID 282028896).

Os embargos foram rejeitados (ID 286157867), ensejando a interposição de agravo interno (ID 288202354).

A parte agravada foi devidamente intimada e não apresentou contraminuta (ID 295792850 e ID 296001852).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado, cuida-se de
agravo de instrumento, com pedido de concessão da tutela recursal,
interposto por
JOÃO BATISTA

PEREIRA,
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que indeferiu a antecipação de tutela em
ação revisional de cláusulas contratuais

c/c repetição de indébito e pedido de dano moral n. 1003635-47.2025.8.11.0055
, movida contra o
BANCO PAN S.A
.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e adentro ao mérito recursal.

Cinge-se dos autos originais que o autor, ora agravante, ajuizou
ação de revisão de cláusulas contratuais c/c repetição de indébito, dano moral e tutela de urgência no 1003635-47.2025.8.11.0055
, alegando que em
18 de julho de 2022
firmou contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor com o
BANCO PAN S.A.

Relata que
18 de agosto de 2024
, quando do pagamento da 25a parcela do financiamento, não conseguiu mais arcar com a cobrança abusiva, tendo ficado inadimplente até a presente data, justificando que a taxa de juros aplicada é superior à taxa média de mercado, além de afirmar que houve a cobrança de seguro prestamista, bastando uma simples análise do contrato de financiamento.

Dessarte, a parte Recorrente pugnou para que fosse autorizado, em sede de antecipação de tutela, a redução das parcelas, com base no cálculo apresentado, valor da parcela de R$ 1.102,41 (mil cento e dois reais e quarenta e um centavos), e de consequência a consignação em pagamento dos valores apurados, descaracterizando a mora, bem como proibir a inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito e a manutenção na posse do veículo em questão, por ser o seu meio de trabalho.

Recebida a inicial, o Magistrado a quo
indeferiu
o pedido de tutela de evidência postulado por João Batista Pereira, ora agravante, nos seguintes termos pertinentes:

“(...) No caso em apreço, a parte autora requer a concessão da tutela de urgência para que a parte requerida emita novo carne de pagamento do contrato discutido com os valores reduzidos; se abstenha de realizar cobrança judicial do débito e seja impedida de realizar busca e apreensão do veículo objeto do contrato, sob pena de multa diária.

O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). Segundo o ensinamento de Cassio Scarpinella Bueno:

(...)

Portanto, os requisitos são o
fumus boni iuris
, isto é, a probabilidade do direito, e o
periculum in mora
, ou seja, o risco de que sem a medida o litigante possa sofrer perigo de prejuízo irreparável ou de difícil reparação.

No caso dos autos, valendo-me de cognição sumária, entendo que não se faz presente a probabilidade do direito, uma vez que não há demonstração inequívoca de que a parte autora não teve ciência, anuência e liberdade na contratação dos serviços incluídos no contrato em análise, ou de que a taxa de juros aplicada é abusiva.

Ademais, neste momento deve-se prevalecer o princípio do
pacta sunt servanda
, diante da força obrigatória dos contratos, não havendo razoabilidade no deferimento da redução das parcelas, pois, a título de cognição sumária, entendo que não houve comprovação que as cláusulas apontadas são abusivas.

(...)

Ante o exposto, indefiro a tutela de evidência postulada,
ante a ausência dos requisitos previstos no inciso II, do art. 311 do Código de Processo Civil. (...)” (Id. 190189249 – autos de origem).

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Pois bem.

É cediço que o entendimento jurisprudencial majoritário se encontra no sentido de que, a não comprovação de plano da abusividade alegada na ação revisional obsta que os pedidos de consignação em pagamento e de abstenção de utilização dos meios coercitivos pelo credor sejam deferidos, pois o que deve prevalecer é o que fora pactuado entre as partes, já que não há fundamento jurídico válido para que o credor seja obrigado a aceitar uma modificação coercitiva do contrato, sem ter dado causa para isso.

Nesse sentido é o entendimento que vem sendo aplicado por esta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DEPOSITAR PARCELAS INCONTROVERSAS E EVITAR INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. INDEFERIMENTO MANTIDO
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. O Agravo de Instrumento possui devolutividade restrita e deve ser analisado apenas quanto à presença dos requisitos da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.
4. A alegação de abusividade dos juros se baseia em comparação genérica com a taxa média do BACEN, sem prova técnica ou contratual idônea a indicar desvio relevante da média de mercado, conforme exigido pela jurisprudência do STJ. 5. A alegação de cobrança de taxa superior à contratada demanda análise complexa, inclusive perícia contábil, incompatível com o juízo sumário exigido para tutela de urgência. 6. O perigo de dano não se configura, pois a parte agravante tinha ciência das cláusulas do contrato desde sua celebração e não demonstrou urgência concreta na revisão contratual após 21 parcelas pagas. 7. A mera propositura de ação revisional não descaracteriza a mora nem impede a inscrição em cadastros de inadimplência, conforme súmula 380 do STJ. 8. O art. 330, §§ 2o e 3o, do CPC determina que o valor incontroverso deve ser pago nos termos contratuais, não autorizando, por si só, o depósito judicial unilateralmente fixado pelo devedor
. 9. A concessão da tutela pleiteada, sem prova suficiente de abusividade, afronta o princípio da força obrigatória dos contratos e pode gerar insegurança jurídica nas relações de crédito.
10. A agravante poderá produzir as provas pertinentes no curso da ação revisional, inclusive perícia, sendo incabível o uso da tutela provisória como meio de inadimplemento voluntário. (...)
11. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. A mera alegação de abusividade de juros, com base em comparações genéricas com taxas médias de mercado, não autoriza a concessão de tutela de urgência para depósito de parcelas incontroversas ou suspensão da inscrição em cadastros de inadimplência. 2. A propositura de ação revisional não tem o condão de afastar a caracterização da mora contratual, nos termos da Súmula 380 do STJ. 3. A autorização judicial para consignação de parcelas depende da demonstração inequívoca de ilegalidade ou abusividade nos encargos exigidos, o que não se admite em sede de cognição sumária.”
(N.U 1010315-19.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2025, Publicado no DJE 09/06/2025). (grifo nosso)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – ART. 300, CPC – CONSIGNAÇÃO DA PARCELA INCONTROVERSA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 300 do CPC, não estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, ao menos em uma cognição não exauriente, o indeferimento é medida que se impõe. 2. Nos termos da Súmula n. 380, do STJ: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.” 3.

A mera propositura de ação revisional com o oferecimento de parcela a ser consignada, aferida por cálculo unilateral e desprovido de verossimilhança, não tem o condão de suspender a exigibilidade do pacto e a mora do devedor, ao ponto de determinar a vedação de inserção do nome do autor no cadastro de inadimplentes, e obstar o direito do credor de buscar a via judicial na satisfação do seu crédito
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10115618420248110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 02/07/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2024). (grifo nosso)

Igualmente por este Sodalício. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – DEPÓSITO DE VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR/AGRAVANTE DOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – NÃO AFASTAMENTO DA MORA E SEUS EFEITOS – REQUISITOS FIXADOS PELO C.STJ – - SÚMULA

380

DO STJ - POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ORGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO -

RECURSO DESPROVIDO.
“1) Conquanto seja possível o deferimento do depósito judicial , à luz do julgamento proferido no

REsp 1.061.530/RS, afeto ao rito dos recursos repetitivos, o afastamento da mora exige a cumulação de três condições, a saber: I- a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; II- houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; III- houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz 2) (...) não se vislumbra a abusividade dos encargos contratuais, uma vez que a capitalização mensal dos juros restou expressamente contratada. 3) (...) a jurisprudência se consolidou no sentido de que somente o depósito integral da parcela contratada do financiamento pode levar à purgação da mora

(STJ -

AgRg no REsp 992182/RS” tornando ilegítima a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito. (...)” (AI 18409/2015, DES.

ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL) Somente a consolidação do depósito integral da parcela contratada do financiamento tem o condão de elidir a mora e seus efeitos, remanescendo, possível, a inscrição do nome do devedor nome nos cadastros de inadimplentes, bem como permitindo ao banco utilizar dos instrumentos legais para reaver o bem. Havendo inadimplemento da parte em relação a obrigação assumida, age a instituição financeira no exercício regular de direito em inscrever seu nome nos órgãos de restrição ao crédito. A ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência (art.

300

do

CPC), impõe-se a manutenção da decisão agravada. (N.U

1027780-12.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 21/02/2024). (grifo nosso)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA
. (...) A taxa de juros pactuada aparentemente não ultrapassa os limites usualmente aceitos como abusivos, definidos em jurisprudência consolidada pelo STJ, que considera valores superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado como possíveis parâmetros para revisão. Inexiste demonstração inequívoca de abusividade no contrato firmado, sendo inviável, neste estágio inicial, deferir tutela de urgência baseada em cognição sumária.
A verificação de eventual abusividade depende da instrução probatória e da análise aprofundada do caso concreto.
IV. Dispositivo e tese Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento:
“A revisão da taxa de juros remuneratórios em contratos bancários exige demonstração cabal de abusividade, que deve superar de forma relevante a média de mercado, não sendo possível deferir tutela de urgência com base apenas em alegações genéricas na fase inicial do processo.
” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXV; CPC, arts. 300, § 1o, e 1.015; Código de Defesa do Consumidor, art. 51, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; STJ, Súmula 296.” (N.U 1027090-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024). (grifo nosso)

Ademais, à luz da Súmula 380 do STJ:
“A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”
.

Com efeito, conceder uma tutela que permita o depósito integral dos valores em juízo compromete o equilíbrio contratual, pois resulta no não cumprimento integral do acordo, já que o valor não será imediatamente liberado para a instituição credora.

Ademais, observa-se que as alegações sobre a abusividade dos encargos contratuais devem ser submetidas à instrução processual, permitindo o contraditório para uma análise mais precisa, pelo judiciário, sobre possíveis irregularidades contratuais, o que não é viável através do recurso de agravo de instrumento, devido à sua limitada capacidade cognitiva.

Logo, tendo em vista que o cálculo que demonstra a abusividade alegada pela Agravante foi por ela mesma apresentado, não é possível que seja admitido para reconhecimento da verossimilhança de suas arguições, pois se trata de uma prova produzida unilateralmente.

Outrossim, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo tampouco restou demonstrado, pois o agravante teve plena ciência das condições contratuais quando da celebração do negócio jurídico em
julho de 2022
, não sendo crível que somente agora, após o pagamento de 24 parcelas, venha alegar urgência na revisão dos encargos.

A possibilidade de inscrição em cadastros de inadimplentes decorre do exercício regular de direito da credora diante do inadimplemento contratual, não configurando, por si só, dano irreparável ou de difícil reparação, sendo que o ordenamento jurídico prevê mecanismos próprios para eventual reparação de danos decorrentes de inscrição indevida.

Sabe-se que este Relator tem o dever de observância da regra do artigo 926 do Código de Processo Civil, qual seja, manter a jurisprudência deste Tribunal de Justiça estável, coerente e íntegra.

De outro modo, no que se refere ao indeferimento do depósito judicial dos valores reputados incontroversos, constata-se que a decisão recorrida encontra-se,
prima facie
, em consonância com os §§ 2o e 3o do art. 330 do Código de Processo Civil, os quais assim dispõem:

“Artigo 330

(...)

§ 2o - Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3o - Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso
deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados
”. (grifo nosso)

Tal disposição visa evitar o uso temerário de ações revisionais como subterfúgio para inadimplemento contratual, eis que permitir o depósito de valor unilateralmente fixado pelo devedor, sem demonstração cabal de abusividade, equivaleria a chancelar o inadimplemento voluntário e a modificação unilateral das cláusulas contratuais, em afronta ao princípio da força obrigatória dos contratos e da segurança jurídica.

Desse modo, não demonstrada a presença cumulativa dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, inviável a suspensão dos efeitos da mora e os dela decorrente, a exemplo da não inserção do nome do agravante dos cadastros restritivos de crédito, razão pela qual é de se manter a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado pelo autor, ora agravante.

Considerando a análise acima, que contemplou todos os aspectos relevantes da controvérsia, inclusive aqueles suscitados no agravo interno interposto pelo agravado contra a decisão liminar, tenho que o presente julgamento de mérito do agravo de instrumento prejudica a análise do agravo interno, uma vez que as questões ali debatidas foram agora definitivamente apreciadas pelo Colegiado.

Sendo assim, em razão do julgamento do agravo de instrumento, resta caracterizada a ausência de interesse recursal, motivo pelo qual o
agravo interno deve ser prejudicado.

Ante o exposto,

CONHEÇO

e

NEGO PROVIMENTO

ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada. Noutro giro, julgo
PREJUDICADO
o agravo interno interposto contra a decisão liminar, tendo em vista o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025